Tribunal: TJMT
Processo: 1008213-83.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008213-83.2023.8.11.0003
EMBARGANTE: INELSI WYZYKOWSKI
EMBARGADO: BANCO PAN S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATO CARREADO AOS AUTOS – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE – ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O banco comprovou por outros meios a relação contratual firmada entre as partes.
O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008213-83.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INELCI WYZYKOWSKI - CPF: 550.159.561-34 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO –
CONTRATO CARREADO AOS AUTOS – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE –
ELEMENTOS DE PROVA DE EVIDENCIAM A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO –
VIOLAÇÃO AO TEMA 1.061/STJ – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O banco comprovou por outros meios a relação contratual firmada entre as partes.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1008213-83.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

INELSI WYZYKOWSKI

EMBARGADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
INELSI WYZYKOWSKI
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso da parte autora.

Alega a parte embargante que seja corrigida a omissão quanto ao tema repetitivo 1061 do STJ, pois não houve manifestação acerca da aplicabilidade do Tema Repetitivo referido no caso concreto, bem como a não demonstração de superação.

Assevera que
“a assinatura por geolocalização é inválida e o contrato digital são inválidos, pois foram produzidos unilateralmente pelo banco, o qual não demonstra sequer o interesse inequívoco da autora em renovar o empréstimo consignado, ou que foram repassadas as informações necessárias a requerente, cuja transação foi feita automaticamente pelo requerido
” (sic).

Afirma que o “
instrumento de contrato digital e a selfie da autora, foram manipuladas de forma truculenta UNILATERALMENTE para furtar-se da jurisdição e locupletar-se às custas da consumidora
” (sic).

Aduz que “
para garantir segurança ao contrato digital, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco recorrido
” (sic).

Ademais, não é demasiado rememorar ainda que a falta de exaurimento da fase de instrução processual com o não deferimento, a não produção de prova pericial nos documentos apresentados pelo réu, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5.o, LV e LIV, da CF/1988, ocasionando
error in procedendo
.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, com fundamento no artigo 489, § 1o, IV e VI, c/c artigo 1.022, II, § único, inciso II, ambos do CPC, para que seja sanada a omissão do juízo quanto a não aplicação do Tema 1061 do STJ, seja para aplicar os efeitos modificativos com o reconhecimento da inautenticidade das assinaturas apostas nos contratos, devidamente impugnadas pela parte embargante, para condenar a ré nos termos da exordial, seja para anular a sentença e determinar a produção de perícia grafotécnica, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Caso não seja o entendimento, requer a manifestação expressa deste juízo a título de prequestionamento acerca dos dispositivos violados, visando o acesso recursal as instâncias superiores e restabelecimento do direito e justiça (Id 185776651).

Contrarrazões apresentadas no Id 187596197, em que a parte embargada refuta os argumentos expendidos pelo recorrente, pugnando pela rejeição destes aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO – BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie.”

A
o contrário do que afirma a parte embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no
desp
rovimento
do seu recurso,
mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Assim, diferente do alegado, não há qualquer vício a ser sanado,
haja vista que o voto e acórdão proferidos foram devidamente fundamentados, conforme excerto que cito:

“
(...) Quanto a preliminar de
cerceamento, defende que a cobrança é indevida, não realizou a contratação e que as alegações do banco apelado não merecem prosperar.

Pois bem.
Inicialmente rechaço a preliminar de cerceamento de defesa por necessidade de perícia, porquanto a prova requerida pelo apelante se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
INELSI WYZYKOWSKI
ajuizou a presente ação
anulatória de empréstimo consignado com pedido de repetição de indébito c/c indenização por danos morais
, ajuizada em
desfavor do
BANCO PAN S.A
, alegando, em suma, que
recebeu ligação de um funcionário, identificado por FELIPE, dizendo que ela possuía um crédito disponível na conta por motivo de ser restante do INSS sobre a pensão por morte, disponível em sua conta bancária e que precisaria confirmar alguns de seus dados, para fazer a liberação do suposto valor e em nenhum momento foi afirmado pelo representante da ré, que seria empréstimo consignado na conta. Após um mês a Ré depositou a quantia de R$ 23.554,44 (vinte três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) na sua conta corrente, sem qualquer solicitação e, após alguns meses percebeu descontos de valores em seu benefício previdenciário.

Diz que não autorizou, nem realizou tal empréstimo, simplesmente foi ludibriada sob alegação que tal valor era seu por direito do benefício ao qual recebe, sendo vítima de fraude.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda, devidamente assinado pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica “selfie”. Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação realizado para sua conta bancária (Id 181878508), contrato constante no Id 181878506, com assinatura digital “selfie”, munido com cópia do documento pessoal da autora.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pelo recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Importante esclarecer que o fato de os contratos terem sido firmados por meio eletrônico, não afasta a sua validade. Isso porque a assinatura do tomador do crédito pode acontecer por meio de biometria facial e outros meios tecnológicos.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe”
(grifos nossos)

No voto condutor do aresto embargado, ficou consignado que, consoante entendimento jurisprudencial, inexiste pressuposto para a realização de prova pericial reclamada, quando, pelo conjunto fático dos autos, for possível aferir a legitimidade da contratação.

Ademais, a produção de prova pericial somente deve ser deferida quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Logo, o posicionamento consignado no voto embargado não revela omissão, tampouco nega aplicação ao entendimento sedimentado pelo Tema 1.061 do STJ, uma vez que a comprovação da autenticidade da assinatura do consumidor não pressupõe a obrigatoriedade da realização de perícia grafotécnica, como único meio de prova.

É que, no
julgamento
do REsp no. 1846649/MA, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de atribuir à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura consignada em instrumento contratual apresentado pela casa bancária, quando a firma for impugnada pelo consumidor.

Confira-se:

“RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao
processo
pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." 2.
Julgamento
do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o
acórdão
de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O
acórdão
recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do
recurso
especial. 3.
Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”
(REsp n. 1.846.649/MA,
relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021)

Na parte final da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que a prova da autenticidade poderá ocorrer mediante perícia grafotécnica ou
outro meio de prova
.

In casu
,
o vasto acervo documental presente nos autos, mostrou-se suficiente para subsidiar a inexistência de fraude na contratação, de modo afastar a necessidade de realização da prova pericial.

Assim, no caso em comento, em que pese a irresignação delineada, denota-se que a parte embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado, que muito assentou acerca dos pedidos realizados, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
”

(N.U 1029402-88.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023